Tribunal: STF
Processo: RHC 182135
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. Ofensa ao princípio do juiz natural. Competência por prevenção. Liminar. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Cardoso da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 482.736/PE (evento 2, fls. 73/76).
    O Recorrente foi condenado à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, e 300 dias-multa, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva, previstos nos arts. 299, 312 e 317, § 1º, do Código Penal (evento 1, fls. 27/109).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. APRECIAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR, QUE TRATAVA DE MATÉRIA RELEVANTE, INCLUSIVE, PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Procede o fundamento a respeito de ser inviável o reexame fático-probatório, pois o acórdão hostilizado cita fatos e entendimentos realizados quando da distribuição do feito, de forma que se torna inviável a análise, por parte desta Corte Superior, de todas as questões suscitadas pelos desembargadores.
    2. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao princípio do juiz natural. Aduz que o recurso de apelação interposto no Tribunal de origem foi distribuído de maneira irregular, endereçado a julgador diverso do que orienta o Regimento Interno. Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0038973-90.2011.8.17.0001 (476.216-1). No mérito, o provimento do recurso ordinário ´para que seja restabelecida a prevenção ao desembargador Fausto Campos´.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado no sentido de inexistência da afronta ás regras do Juiz Natural.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para fins da imediata suspensão do andamento do processo nº 0038973-90.2011.8.17.0001 (476.216-1). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora